Tribunal: TJSP
Processo: 1033939-29.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem reparatória. Lide de regresso encaminhada por companhia seguradora. Culpa de litisconsortes passivos, incontroversa. Procedência da demanda principal e de lide secundária. Apelo de seguradora, denunciada à lide. Desprovimento.